Tribunal: TJMT
Processo: 1002295-16.2016.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002295-16.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO UVEDA DE LIMA - CPF: 826.694.901-82 (APELADO), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (APELANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA MEDIANTE ACORDO – DEMORA NA BAIXA DA ANOTAÇÃO – SÚMULA 548/STJ – DESCUMPRIMENTO – ATO ILÍCITO VERIFICADO – DANO MORAL
IN RE IPSA

– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis
,
a partir do integral e efetivo pagamento do débito”
– Inteligência da Súmula 548/STJ.

Em se tratando de manutenção do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, encontra-se satisfeita a prova do dano moral, com a simples permanência após cinco dias da quitação integral da dívida, o que restou evidenciado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1002295-16.2016.8.11.0045

APELANTE:

NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

APELADO:

ADRIANO UVEDA DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,
Dra. G
isele Alves Silva
,
lançada
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por
ADRIANO UVEDA DE LIMA
, que

julgou procedente o pedido da inicial, para declarar a inexistência da dívida inscrita no cadastro de inadimplente referente à restrição do nome do autor, bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Além disso, condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante aponta que não se vislumbra dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial, pois não restou demonstrada a ocorrência de fato que tenha implicado em abalo moral ou ofensa a atributo da personalidade do apelado, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação imposta. Alternativamente, caso seja mantida a indenização por danos morais, requer a minoração do
quantum
arbitrado, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como evitando-se o enriquecimento do apelado. (Id 120157551)

Contrarrazões ofertadas no Id 120157554.

Preparo recolhido (Id 120157553).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ADRIANO UVEDA DE LIMA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face da
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA
, onde narra em sua inicial que possuía um débito junto à requerida e, por intermédio do PROCON, na data de 22/07/2015, realizou acordo a fim de liquidar a dívida pendente, bem como ter seu nome retirado dos cadastros de inadimplentes.

Desse modo, ficou pactuado que o autor pagaria a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), dividido em 05 (cinco) parcelas de R$300,00 (trezentos reais) cada, iniciando o pagamento no mês de agosto de 2015, com a última parcela para dezembro de 2015.

Afirma que mesmo com o regular adimplemento das parcelas do acordo, a requerida manteve seu nome indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito, tendo que protocolar reclamação junto ao PROCON para conseguir a retirada de seu nome do “rol dos maus” pagadores”.

Informa que após a quitação integral das parcelas do acordo, na data de 27/06/2016, foi surpreendido com uma nova negativação efetuada pela empresa requerida, motivo pela qual a propôs a presente demanda.

A Magistrada julgou procedente o pedido da inicial, para declarar a inexistência da dívida inscrita no cadastro de inadimplente referente à restrição do nome do autor, bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
, devidamente corrigido, além da verba sucumbencial no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, no qual insurge-se o apelante pugnando pelo afastamento do
quantum
indenizatório.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

E por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor da apelante, por ser o responsável pela manutenção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida adimplida, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide,
ex vi
do artigo 6º, VIII, do CDC.

Desse modo, caberia a recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento, já que deixou de trazer aos autos documentos comprobatórios de que havia realizado a efetiva baixa da inscrição nos órgãos de restrição ao crédito após do pagamento do acordo celebrado entre as partes.

Isso porque, do que dos autos consta, infere-se que na data de 24/07/2015 o autor-apelado realizou junto ao Procon acordo referente a todos os débitos pendentes com a empresa requerida totalizados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), no qual ficou estipulado o pagamento em 5 (cinco) parcelas de R$300,00 (trezentos reais), com vencimento em 08/2015, 09/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015 e 12/2015. (Id 12015865)

No entanto, de acordo com o extrato do SCPC extraído no dia 15/11/2015

(Id 120158661), ou seja, 03 (três) meses após o pagamento da primeira parcela do acordo, o apontamento do débito ainda permanecia com seus efeitos regulares,
o que demonstra o descumprimento do prazo de 5
(cinco)
dias úteis para a retirada das anotações, conforme previsto na
Súmula 548/STJ
, confira:

“Súmula 548 - Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no
prazo de cinco dias úteis,
a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

Desse modo, resta configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
MANUTENÇÃO DO NOME DO MUTUÁRIO NEGATIVADO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA – PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS EXTRAPOLADO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 548/STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – JUROS MORATÓRIOS – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A teor do verbete da Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça, constitui dever do credor promover a exclusão da negativação realizada em nome do devedor, do prazo de 05 (cinco) dias, contados do pagamento da dívida. O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na manutenção indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes. Tratando-se ato ilícito decorrente de obrigação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 CC).”
(TJ-MT 10093345420208110003 MT, Relator: DESA SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INOMINADA COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR OU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO NÃO REALIZADO EM AÇÃO PRETÉRITA –
DÍVIDA QUITADA – INDEVIDA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a Súmula n.º 481 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, o pedido não levado à cognição do julgador pode ser novamente deduzido em outra ação. 3. Nos casos de manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, com dívida adimplida, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.”
(TJ-MT 10147326720178110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

E ainda:

“APELAÇÃO –
MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO – DANO MORAL CARACTERIZADO
– MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – Dano moral caracterizado pela manutenção indevida do nome da consumidora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após a quitação do débito, por um mês (lapso temporal compreendido entre a quitação do débito e a efetiva baixa da negativação). Majoração do quantum indenizatório levando em consideração o tempo em que a negativação perdurou de forma indevida (1 mês), o desvio produtivo, assim como o caráter preventivo/punitivo do dano moral. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.”
(TJ-SP – AC: 10032299520218260007 SP 1003229-95.2021.8.26.0007, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/06/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO – DANO MORAL
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A manutenção do nome em cadastro desabonador ao crédito depois de quitada a dívida, configura danos morais. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ-MG – AC: 10407180016930001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 06/08/0019, Data de Publicação: 23/08/2019)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
é razoável, proporcional, por isso deve ser mantido, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – PROVA PERICIAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo indícios de fraude relativos à contratação, faz-se mister a abstenção da instituição financeira de cobrar tais encargos, já que ausente quaisquer provas efetivas de sua contratação. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ). Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios”
(TJ-MT 00003477320168110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022